Tribunal: STF
Processo: ARE 1343929
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 11.11.2022. INTEMPESTIVIDADE DO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONSIDERADOS INCABÍVEIS PELO STJ. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL QUANTO À ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS – RE 598.365. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NOS PRIMEIROS EMBARGOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Nos segundos embargos opostos, a parte Embargante não conseguiu demonstrar em que consistiria o vício a ser sanado, limitando-se a repetir a argumentação trazida nos recursos anteriores, denotando-se o mero inconformismo com as decisões outrora proferidas.



    3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC.